Tribunal: CARF
Processo: 19647.013194/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013194/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.557 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
LOURINALDO BARRETO CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira (convocada) e
Wilderson Botto que davam provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da
despesa médica, no valor de R$ 6.000,00, na base de cálculo do imposto de renda."
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira Substituta) e
Wilderson Botto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013194/2008-00
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.557 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013194/2008-00

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 115 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 101 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 13), relativamente ao ano-calendário de 2005, na qual foi apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:
...
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 14), referido
lançamento decorrera de dedução indevida de despesas médicas no valor de RS
15.817,08. De acordo com a imagem extraída do processo, esclarece a autoridade
lançadora que:
Foram consideradas indedutíveis as seguintes despesas médicas:
1-R$6.000,00 Vera Lúcia Gomes Santiago, CPF 178.139.054-15, tendo em vista
que o contribuinte apesar de intimado, não comprovou o efetivo pagamento;
2- R$ 1.357,00 Ana Verônica de Oliveira Cavalcanti. CPF 129.208.434-00,
tendo em vista que o contribuinte, apesar de intimado, não comprovou o efetivo
pagamento e os recibos não estão revestidos das formalidades legais previstas no
inciso III do art. 80 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda /
99);
3- R$ 8.460,08 CASSI, CNPJ 33.719.485/0001-27, valor referente ao plano de
saúde de Maria Christina F. Inojosa, CPF 104.062.474-04, a qual não consta
como dependente em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF). Vale salientar que foi informado pagamento de' pensão
alimentícia a Cristina I nojosa Cavalcanti, CPF 104.062.474-04, na referida
DIRPF e apesar de intimado o contribuinte não apresentou Decisão Judicial ou
Acordo homologado judicialmente determinando o ônus das despesas médicas
com alimentando.
4. Irresignado. o contribuinte apresenta impugnação com base sinteticamente nos
fundamentos a seguir: (imagem retirada da peça impugnatória original - fls. 3 e 22 a
24):
Consoante documentação que novamente apresentamos para basear nossa defesa
e que já haviam sido apresentadas anteriormente, comprovaremos que as
despesas realizadas são reais e os documentos comprobatórios das mesmas
podem ser confirmados pelos próprios emitentes dos recibos.
(...)
1 - Recibo de Vera Lúcia Gomes Santiago, R$ 6.000,00: consoante cópia do
recibo já encaminhado a esta Delegacia, solicitamos à profissional que emitisse
declaração confirmando a realização dos serviços e recebimento dos honorários.
Desta *e:t?. solicitamos, e fomos atendidos, que a mesma emitisse declaração no
sentido de ter recebido os honorários conforme declarado por mim na
DIRPF/2006. Apresentamos, em anexo, a declaração firmada pela profissional
que poderá ser cbjeto de circularização por parte desta Delegacia;
2 - Recibo de Ana Verônica de Oliveira Cavalcanti, R$ 1.357,00: consoante
cópia do recibo já encaminhado a esta Delegacia, solicitamos à profissional que
emitisse declaração confirmando a realização dos serviços e recebimento dos
honorários. Desta feita solicitamos, e fomos atendidos, que a mesma emitisse
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.557 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013194/2008-00

declaração no sentico de ter recebido os honorários conforme declarado por mim
na DIRPF/2006. Apresentamos, em anexo, a declaração firmada pela
profissional que poderá ser objeto de circularização por parte desta Delegacia;
...
A decisão de primeira instância, parcialmente procedente, foi emanada com a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente podem ser acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus
dependentes, quando comprovadas por documentação que atenda aos
requisitos legais e que produzam a convicção necessária ao julgador da
realização dos serviços e do seu efetivo pagamento.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto
sendo permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que
demonstrem a efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2012 (e-fls. 137), o sujeito
passivo interpôs, em 28/12/2012 (e-fls. 115), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso e que: a decisão
guerreada é contrária aos entendimentos do CARF; os pagamentos foram realizados em espécie;
os recibos e declarações emitidos pelos prestadores comprovam a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento. Cita jurisprudência e requer o cancelamento do lançamento tributário ou
subsidiariamente, a redução da multa imposta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de despesas médicas no
valor de R$7.357,00, referente aos valores dos serviços prestados pelas profissionais Vera Lúcia
Gomes Santiago e Ana Verônica de Oliveira Cavalcanti.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.557 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013194/2008-00

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 14) e Termo de Intimação Fiscal de 09/06/2008 (e-fls. 76).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não
são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.557 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013194/2008-00

um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas.
Por fim, diga-se que a atividade da Aditoria é plenamente vinculada à
determinação legal, como pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66,
que o dispõe no Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Portanto, não há como ser atendido o pleito subsidiário acerca de redução da
multa, por não haver previsão legal para tanto.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 144
DF CARF MF
Original